Tribunal: CARF
Processo: 15540.720020/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ULTRAPASSADO LIMITE LEGAL DE RECEITA BRUTA
A Recorrente não conseguiu demonstrar existir regularidade nas suas receitas auferidas no ano calendário de 2015, extrapolando, por conseguinte, o limite legal para sua permanência no Simples Federal para o ano calendário subsequente (art. 30, inciso IV c/c art. 31, inciso V, alínea b da Lei Complementar no 123/2006).
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. VEDAÇÃO ANÁLISE. SÚMULA CARF No 02.
O Regimento Interno do CARF veda afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 62). Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720020/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO PAIO DE MENEZES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ULTRAPASSADO LIMITE LEGAL
DE RECEITA BRUTA
A Recorrente não conseguiu demonstrar existir regularidade nas suas receitas
auferidas no ano calendário de 2015, extrapolando, por conseguinte, o limite
legal para sua permanência no Simples Federal para o ano calendário
subsequente (art. 30, inciso IV c/c art. 31, inciso V, alínea “b” da Lei
Complementar no 123/2006).
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. VEDAÇÃO
ANÁLISE. SÚMULA CARF No 02.
O Regimento Interno do CARF veda afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 62). Súmula CARF no 02: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720020/2019-89
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-73.513, de 15 de janeiro de
2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do Simples Nacional, através do Despacho Decisório de fls. 82/85,
a partir de 01/01/2016, como discriminado a seguir:
Relatório
Trata-se de representação fiscal para exclusão do Simples Nacional a partir de
01/01/2016, uma vez que durante o ano-calendário de 2015, o contribuinte em epígrafe
superou o limite da receita bruta anual em até 20% do referido limite e não efetuou a
comunicação obrigatória, fls. 02/05.
Fundamentos 2. Constatou-se que a Receita Bruta Anual do contribuinte no ano-
calendário 2015 totalizou o montante de R$ 4.108.440,00 (quatro milhões, cento e oito
mil, quatrocentos e quarenta reais), ou seja, montante superior a até 20% (vinte por
cento) do limite anual de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), prevista
no Inciso II do artigo 3o da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, a seguir
transcrito:
(...)
3. Em razão do exposto, a empresa deveria ter comunicado sua exclusão do Simples
Nacional à Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente, conforme previsto no artigo art. 30, §1o, IV, “b” da Lei
Complementar no 123/2006.
4. A própria empresa deveria ter comunicado a sua exclusão do Simples Nacional, como
não o fez, cabe à Secretaria da Receita Federal fazer a exclusão de ofício em atenção ao
artigo 29, inciso I da Lei 123/06.
(...)
5. A exclusão do contribuinte por excesso de Receita Bruta está prevista no artigo 30,
Inciso IV da Lei complementar 123/06 e alterações posteriores, in verbis:
(...)
6. A alínea “b” do inciso V do artigo 31 da Lei Complementar 123/06 estabelece que os
efeitos da exclusão dos Contribuintes que forem excluídos em razão do excesso de
Receita Bruta até 20% (vinte por cento) do limite no ano-calendário ocorrerá a partir do
dia 1o de janeiro do ano-calendário subsequente à ultrapassagem em até 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta, conforme transcrito a seguir:
(...)
7. No caso vertente, em obediência ao comando legal, o contribuinte deve excluído do
Simples Nacional a partir de 01/01/2016, ou seja, 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente a ultrapassagem em até 20% (vinte por cento) do limite da Receita Bruta.
A Representação Fiscal de fls. 02/05 detalha a motivação para exclusão procedida.
Em sua defesa, a contribuinte alega, em síntese, que:
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

1 – Necessidade de Observância ao Princípio do Tratamento Favorecido às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Art. 170, IX e 179 da CF).
(...)
2 – O Princípio da Capacidade Contributiva. (Art. 145, §1o da CF).
(...)
3 – Incidência da Suppressio/Surrectio. A Atuação do Fator Tempo e a Segurança
Jurídica. Recolhimento de Tributos Por 03(Três) Exercícios Subsequentes.
(...)
De mais a mais, não se está aqui a obviar exigência de tributo eventualmente recolhido a
menor, que, teoricamente, não foi fulminado pelo lustro da prescrição quinquenal. O
que se discute exatamente e se defende é a impossibilidade de a Fazenda excluir o
contribuinte do Simples Nacional depois do tamanho lapso temporal decorrido.
(...)
4 – Exclusão que se apoia em fato ocorrido 04(quatro) anos atrás. Excesso de receita na
proporção de pouco mais de 13% do limite então vigente.
Consequência desproporcional e desarrazoada.
(...)
É o relatório.
A da 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por não ter essa
rebatido as conclusões da fiscalização e ter reconhecido que ultrapassou o limite em 13% da
receita bruta permitida.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/02/2020 (e-fls. 1114)
e apresentou recurso voluntário no dia 16/03/2020 (e-fls. 1118 a 1127, sem documentos), repisa
os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e acrescenta apenas a
necessidade de análise dos argumentos de inconstitucionalidade apontados na manifestação de
inconformidade, especialmente em relação aos princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O objeto do presente processo trata da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, através do Ato Declaratório Executivo no 418 (Ret.), de 19 de junho de 2019, em razão
de ter sido constatado, através de procedimento fiscal, que a Recorrente ultrapassou o limite de
receita bruta permitido em até 20%, nos moldes do art. 30, inciso IV c/c art. 31, inciso V, alínea
“b” da Lei Complementar no 123/2006 (e-fls. 88 e 89).
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, demonstrou a
regularidade da fiscalização e apontou que a Recorrente não apresentou argumentos ou provas
para se contrapor aos fatos fiscalizados e expostos na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional – fls. 02 a 08 e documentos nas fls. 02 a 74.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e defende a necessidade de análise de argumentos
constitucionais apresentados na peça de defesa.
Não assiste razão à Recorrente.
Incialmente, importante destacar que a Recorrente, em seu recurso voluntário, não
nega os fatos apontados na Representação Fiscal, limitou-se a alegar matérias de direito,
contudo, em nenhum momento, negou ter ultrapassado o limite de receita bruta permitido pela
legislação do regime simplificado.
No tocante à defesa de análise das questões constitucionais trazidas na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, é importante observar que o Regimento
Interno do CARF veda afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Em razão dessa vedação, o CARF emitiu a Súmula no 2, a qual determina: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante disso, em que pese o descontentamento da Recorrente, esse Tribunal não
poderá se pronunciar sobre inconstitucionalidades, limitando-se a aplicar a norma tal qual
emanada pelo Contribuinte pátrio, exceto se sua inconstitucionalidade for declarada pelo
Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso dos autos.
Diante disso, entendo correta a posição da DRJ em relação a esse tópico.
Outrossim, a Recorrente não trouxe novos argumentos capaz de reformar a
decisão de piso, visto ter apenas repetido os tópicos já analisados na manifestação de
inconformidade.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 09-73.513, de 15 de janeiro de 2019,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o artigo 7o da
Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento dar-se-
ão com observação de normas legais e regulamentares (artigo 116, III, da Lei n.o
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

8.112/90), e com o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), expresso em atos normativos. Também não cabe ao julgador
administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo
26 A, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos
casos previstos no § 6o do mesmo artigo.
Nesse sentido, o CARF já pacificou entendimento, com a edição da súmula transcrita a
seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, toda a argumentação trazida pela contribuinte sobre inconstitucionalidade não
será apreciada.
Na Representação Fiscal de fls. 02/05 consta que:
(...)
Com base nas GFIP, a massa salarial do estabelecimento matriz totalizou, no período de
2015, o montante de R$ 1.327.601,63 e a do estabelecimento filial, R$ 2.328.936,92.
Constatamos que as despesas com a massa salarial e outras obrigações trabalhistas e
tributárias referentes ao estabelecimento filial não foram escrituradas no Livro Caixa
apresentado à fiscalização. Logo, mesmo que o livro fosse impresso e encadernado, não
expressaria toda a movimentação financeira e contábil da empresa no período
fiscalizado.
Em 16 de julho de 2018, encaminhamos, para o endereço da empresa, Termo de
Intimação Fiscal No 01 cuja ciência postal ocorreu em 23 de julho de 2018. A
fiscalização solicitou a apresentação da contabilidade com o registro de toda a
movimentação financeira, bancária e contábil e das folhas de pagamento de todos os
estabelecimentos da empresa, além do contrato social e de todas as posteriores
alterações.
O contribuinte atendeu a solicitação e apresentou livros Caixa e Razão e os demais
documentos.
A fiscalização verificou que houve omissão de receita na declaração gerada pelo sistema
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D)
nas competências 01/2015 a 12/2015. A receita bruta anual, que consiste no montante
das mensalidades recebidas ao longo do ano calendário 2015 pelos estabelecimentos
matriz e filial, totalizou R$ 4.108.440,00 conforme Livro Caixa apresentado. Nas
declarações geradas pelo PGDAS-D, as receitas foram informadas em valores menores,
resultando numa receita bruta anual inferior a R$ 3.600.000,00, limite estabelecido na
Lei Complementar no 123/2006, conforme art. 3o, inciso II, antes da mudança
estabelecida pela Lei Complementar no 155, de 2016.
Durante o ano calendário, mais especificamente a partir da competência 11/2015, o
contribuinte superou o limite da receita bruta anual de R$ 3.600.00,00 com base no
Livro Caixa, todavia não ultrapassou 20% do referido limite.
A contribuinte não rebate os argumentos apresentados na representação fiscal, portanto
a hipótese de exclusão definida na Lei Complementar 123/2006 resta comprovada.
Os princípios constitucionais mencionados pela defesa, afetos às microempresas e
empresas de pequeno porte, foram recepcionados quando da edição da Lei
Complementar 123/2006 (Simples Nacional). Entretanto para se beneficiar de
tratamento diferenciado e favorecido, mantendo-se no regime do Simples Nacional, a
contribuinte tem, em contrapartida, que cumprir com as obrigações definidas no referido
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

ato legal, que tem por escopo evitar abusos na utilização do benefício fiscal. O não
cumprimento das disposições determinadas na lei implica sua exclusão do sistema
simplificado.
Portanto, cumpre ao agente do Fisco fazer valer a legislação aprovada pelo legislativo,
enquanto estiver vigente.
O enquadramento legal trazido no Despacho Decisório não deixa qualquer dúvida sobre
o procedimento adotado pelo Fisco, repita-se:
2. Constatou-se que a Receita Bruta Anual do contribuinte no ano-calendário 2015
totalizou o montante de R$ 4.108.440,00 (quatro milhões, cento e oito mil, quatrocentos
e quarenta reais), ou seja, montante superior a até 20% (vinte por cento) do limite anual
de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais),
prevista no Inciso II do artigo 3o da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores,
a seguir transcrito:
(...)
3. Em razão do exposto, a empresa deveria ter comunicado sua exclusão do Simples
Nacional à Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente, conforme previsto no artigo art. 30, §1o, IV, “b” da Lei
Complementar no 123/2006.
4. A própria empresa deveria ter comunicado a sua exclusão do Simples Nacional, como
não o fez, cabe à Secretaria da Receita Federal fazer a exclusão de ofício em atenção ao
artigo 29, inciso I da Lei 123/06.
(...)
5. A exclusão do contribuinte por excesso de Receita Bruta está prevista no artigo 30,
Inciso IV da Lei complementar 123/06 e alterações posteriores, in verbis:
(...)
6. A alínea “b” do inciso V do artigo 31 da Lei Complementar 123/06 estabelece que
os efeitos da exclusão dos Contribuintes que forem excluídos em razão do excesso de
Receita Bruta até 20% (vinte por cento) do limite no ano-calendário ocorrerá a partir do
dia 1o de janeiro do ano-calendário subsequente à ultrapassagem em até 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta, conforme transcrito a seguir:
(...)
7. No caso vertente, em obediência ao comando legal, o contribuinte deve excluído do
Simples Nacional a partir de 01/01/2016, ou seja, 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente a ultrapassagem em até 20% (vinte por cento) do limite da Receita
Bruta.(grifo não original)
A legislação mencionada está transcrita no Despacho Decisório.
Não há qualquer dúvida de que, se a empresa ultrapassar o limite estabelecido em lei em
até 20%, sua exclusão é devida a partir de 1o de janeiro do anocalendário subsequente
aquele em que ocorreu à ultrapassagem do limite.
Caso ultrapasse em mais de 20% o limite legal a exclusão ocorre no próprio ano-
calendário em que incidir na hipótese excludente.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720020/2019-89

A empresa reconhece que ultrapassou o limite em pouco mais de 13% do limite
estabelecido, ou seja, exatamente conforme enquadramento transcrito no despacho
decisório.
Na situação em apreço, conforme relatado na Representação Fiscal, a contribuinte
informou receita em seus PGDAS, referentes aos PA janeiro a dezembro de 2015, em
valor menor do que aquele registrado em sua contabilidade, ou seja: tentou de forma
intencional permanecer no Simples Nacional, ocultando parte da receita auferida do
Fisco.
Apostou na inércia do órgão fiscalizador e não obteve êxito. Exatamente para esses
casos de tentativa de burlar o Fisco é que o legislador impôs obrigações a serem
cumpridas para permanência da empresa no Simples Nacional, sendo a exclusão
realizada de ofício retroativa por expressa determinação legal. Observe-se que se a
exclusão fosse informada pela contribuinte, como era o seu dever, não haveria
retroatividade.
De modo que, os reclamos da contribuinte não lhe socorrem, a hipótese de exclusão está
comprovada e seus efeitos tiveram início no prazo estabelecido em lei.
Por tudo que foi exposto, considero improcedente a manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital